Tribunal: TJDFT
Processo: 0706435-10.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706435-10.2024.8.07.0010 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: IMOBILIÁRIA YTAPUÃ LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu da apelação interposta pela agravante por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação atendeu ao princípio da dialeticidade recursal de modo a afastar a aplicação do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. 4. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “Os recursos que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão, não atendem ao comando de impugnação específica aos fundamentos da sentença, razão pela qual não podem ser conhecidos nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.8.2019; TJDFT, ApCiv 07042379820228070000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 11.5.2022. A parte recorrente alega violação aos artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão recorrido aplicou de forma excessivamente formalista o princípio da dialeticidade, ao deixar de conhecer da apelação sob o argumento de ausência de impugnação específica. Assevera que a apelação enfrentou o fundamento da sentença ao sustentar que o elemento determinante para o reconhecimento da sucessão empresarial não é o modo de aquisição do imóvel (leilão judicial), mas a continuidade da atividade empresarial exercida no local. Requer que todas as publicações sejam realizadas no nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714, e OAB/ DF 43.367 (ID 77325740). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porque não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que incide a Súmula 284/STF quando não houver a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, nem constar das razões recursais a demonstração do cabimento do recurso interposto. Nesse sentido: “a falta de indicação expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o seu não conhecimento pela incidência da Súmula n. 284 do STF, salvo, em caráter excepcional, se as razões recursais conseguem demonstrar, de forma inequívoca, a hipótese de seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.575.209/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, o apelo especial não mereceria prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Verifico a ausência de dialeticidade recursal da apelação, pois não direciona a argumentação contra os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para reconhecer a impossibilidade de a concessionária de energia elétrica obstar a transferência da titularidade da conta para a agravada, sob o fundamento de que existem débitos anteriores à aquisição do imóvel. O Juízo de Primeiro Grau consignou que a aquisição do imóvel por arrematação em leilão judicial pela agravada consiste em forma originária de aquisição da propriedade. Salientou que inexiste vínculo jurídico entre a agravada e o proprietário anterior, razão pela qual não há transferência das dívidas deste para aquela. Distinguiu expressamente o caso dos autos da hipótese de sucessão empresarial prevista no art. 346, § 1o, inc. II, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). É imprescindível apontar o motivo pelo qual a análise das teses, provas e fatos jurídicos pela sentença foi equivocada ou eivada de vícios. A agravante limita-se a reproduzir os argumentos expostos na resposta defensiva no sentido de que, na sucessão empresarial, deve-se exigir o pagamento dos débitos anteriores ao adquirente do estabelecimento comercial, em conformidade com o art. 346, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Salienta que estratégia utilizada pela agravada evidencia uma tentativa de fuga de débitos por meio da sucessão empresarial. Não impugna especificamente o entendimento firmado pelo Juízo de Primeiro Grau de que a arrematação do imóvel em leilão judicial não transfere a responsabilidade pelo pagamento da dívida do proprietário anterior e afasta a caracterização de sucessão empresarial.” (ID 76420606) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 77325740. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015